Tribunal: TJES
Processo: 0000220-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Leve
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SOARES COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto. O apelante alega ausência de dolo e insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) definir se o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem (dolo), configurando o crime de receptação dolosa; e
(ii) averiguar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa (§ 3º do art. 180 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e restituição, e laudos periciais.

4. A alegação de ausência de dolo foi afastada com base na conduta do réu, que adquiriu o celular em local notoriamente conhecido por comercializar bens de origem ilícita e sem comprovação documental (nota fiscal).

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a posse de bem proveniente de crime enseja a inversão do ônus da prova, exigindo explicação robusta sobre a origem lícita, o que não ocorreu no presente caso.

6. Inviável a desclassificação para receptação culposa, dado que os elementos probatórios evidenciam o dolo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A configuração do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) exige a comprovação do dolo específico, presumido quando o agente, sem justificativa plausível, adquire bem de origem ilícita em circunstâncias que indicam a ciência do fato."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 180, caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2552194/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 19/08/2024;
STJ, AgRg no AREsp 2309936/SP, Ministro Jesuíno Rissato, 6ª T., DJe 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000220-25.2022.8.08.0035

APELANTE: EDSON SOARES COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
um
Recurso de Apelação Criminal interposto por Edson Soares Costa J
ú
nior em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal (receptação), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que inexiste prova de dolo na sua conduta, considerando que não foi demonstrado, de forma inequívoca, que tinha ciência da origem ilícita do bem. Aduz, ainda, que o acervo probatório carreado aos autos não é suficiente para embasar um juízo de certeza acerca da autoria e materialidade do delito imputado. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a modalidade culposa, nos termos do § 3º do artigo 180 do Código Penal, com consequente redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelos desprover do recurso Id. 9285159, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido Id. 10170073.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narram os autos que no dia 12 de janeiro de 2022,
por volta das 16h23min,
n
a Rua Diogo Feijo,
bairro Soteco
,

Vila Velha/ES
,
o apelante
adquiriu o aparelho celular Samsung J8, produto de crime, subsumindo sua conduta, destarte, na prevista no art. 180, caput, do CPB,
como também praticou lesão corporal contra a sua vizinha
.

Narram ainda que após uma discussão,
proveniente de desavença entre vizinhos o denunciado empurrou a Sra. Danila que, caiu no chão, sofrendo com um corte em seu bra
ço,
além de outras escoriações.

Após o ocorrido, por determinação do CIODES, policiais militares do 4º
BPM se deslocaram para o atendimento à solicitação da vítima, ao chegarem ao local a solicitante informou que o desentendimento foi proveniente de uma cesta de palha que a mesma tinha deixado em frente a residência de seus vizinhos
Edson e Maysa,
e que os mesmos destruíram, e espalharam o que tinha dentro pela escadaria, área comum de acesso às residências, após o ocorrido a vítima e o casal
começaram uma discussão, que evoluiu para agressões físicas.

Consta nos autos que após a oitiva dos envolvidos, os policiais após verificarem o IMEI do aparelho celular do apelante, constataram quem o aparelho era fruto de roubo, que ocorreu no dia 12/04/2019, como consta no BU nº 39117628.

Consta ainda que o réu após ser indagado sobre a origem do aparelho celular, o mesmo informou que adquiriu-o na “feira de Aribiri” em troca de um cachorro, salienta-se que adquiriu o aparelho sem nota fiscal.

Pois bem.

A autoria e materialidade do delito ficou devidamente comprovada através do Boletins Unificados às fls. 15/19, 20/22 e 34/35, Auto de Apreensão às fls. 38, Autos de Restituição às fls. 37, 39 e 53 e Laudos Periciais às fls. 101 e 102 e pela prova testemunhal.

Diante do exposto, entendo que a pretensão do apelante não merece acolhimento.
Explico.

O crime de receptação está descrito no art. 180 do Código Penal:

"Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime."

Em seu depoimento o réu afirmou que: "(...) não sabia que se tratava de produto de roubo. Que aceitou pegar o celular pois o indivíduo havia comprado outro e o aparelho era da esposa dele. Que inocentemente não cobrou nota fiscal. Que não conhece o indivíduo pois vendeu pela OLX e trocaram na Feira do Aribiri (...)."

Porém, conforme o relatado o ora apelante efetuou a compra do aparelho celular na “feira do Aribiri” local este que é conhecido por vender objetos proveniente de roubo, furto, latrocínio, etc, não tendo cuidado em averiguar a origem do bem, além de adquiri-lo sem a nota fiscal.

Dessa forma, a palavra do apelante não pode ser tratada como uma verdade absoluta, especialmente quando não está acompanhada de provas concretas que sustentem a versão apresentada como defesa, sendo plenamente plausível que tenha agido para evitar sua autoincriminação.

Ressalta-se que, para a configuração do crime de receptação simples, previsto no caput do artigo 180 do Código Penal, exige-se a presença dos elementos objetivo e subjetivo que compõem o tipo penal. O elemento objetivo consiste na comprovação de que a
res
seja produto de crime antecedente, o que não enseja controvérsias nos autos.

Por sua vez, o elemento subjetivo caracteriza-se pelo dolo específico do agente, consubstanciado na ciência acerca da origem ilícita do bem, o que restou devidamente demonstrado na presente hipótese.

No contexto da receptação, tal dolo é configurado, por exemplo, quando o agente adquire um produto em um local amplamente reconhecido por comercializar bens de origem duvidosa ou ilícita, ainda que alegue desconhecimento acerca da procedência criminosa do objeto adquirido.

Nessas circunstâncias, a alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita do bem revela-se insuficiente, uma vez que o próprio ambiente e as circunstâncias deveriam ter gerado no agente a consciência de que a aquisição poderia envolver produto de crime, caracterizando a intenção implícita necessária ao dolo.

Ademais, é pacífico no entendimento dos Tribunais Pátrios que a apreensão da
res furtiva
em posse do suspeito de receptação opera a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe o dever de apresentar explicação robusta e convincente que comprove a origem lícita do bem, de modo a afastar a configuração do delito. No caso em tela, o recorrente não logrou êxito em desincumbir-se de tal ônus.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). (AgRg no AREsp 2552194 / DF, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data de julgamento: 06/08/2024, DJe 19/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA
DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. 2. Tendo as instâncias de origem concluído que restou demonstrada "a ilicitude da conduta adotada pela ré, sendo inviável a desclassificação para receptação culposa, considerando-se as circunstâncias da compra do aparelho televisor, através de "feira do rolo", sem qualquer cuidado para averiguar a origem do bem", bem como que a ré conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. (AgRg no AREsp 2309936 / SP, Ministro JESUÍNO RISSATO, SEXTA TURMA, data de julgamento: 14/05/2024, DJe 17/05/2024)

Dessa forma, após a análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se a adequação da conduta do recorrente aos termos descritos na denúncia, não havendo espaço para a revisão pretendida no apelo interposto.

Pelo exposto,

CON
HEÇO
do recurso, para, no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)